Tribunal: TJBA
Processo: 8047432-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047432-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILAS ANTONIO DA CRUZ CERQUEIRA e outros Advogado(s): CRISTIANY LAPA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE REGULAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policiais militares estaduais contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Estado da Bahia, por meio da qual os autores pleiteavam o pagamento e a implementação do adicional de periculosidade, com fundamento no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), na Lei nº 6.677/94 e no Decreto Estadual nº 16.529/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os policiais militares estaduais têm direito ao adicional de periculosidade com base nas normas que regem os servidores públicos civis; (ii) determinar se é possível aplicar, por analogia, o Decreto Estadual nº 16.529/2016 aos militares estaduais, na ausência de regulamentação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 7.990/2001, ao prever o adicional de periculosidade para policiais militares, remete expressamente à necessidade de regulamentação específica, sendo, portanto, norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de ato normativo complementar do Poder Executivo estadual. 4. A menção, no art. 92, V, "p", da Lei nº 7.990/2001, à concessão do adicional "na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis" não permite a aplicação automática da regulamentação prevista para os servidores civis, dada a distinção entre os regimes estatutários e a estrutura funcional das carreiras civil e militar. 5. A ausência de regulamentação inviabiliza o reconhecimento judicial do direito pleiteado, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e de indevida atuação do Judiciário como legislador positivo. 6. Não se pode presumir o direito ao adicional de periculosidade com base apenas no exercício da atividade policial militar, cuja periculosidade é compensada por gratificação própria — a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), prevista no art. 110 da Lei nº 7.990/2001. 7. Precedentes desta Corte de Justiça confirmam a impossibilidade de extensão automática do adicional de periculosidade aos policiais militares sem regulamentação específica nem demonstração de situação concreta de risco além da inerente à função. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", e 107; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 88. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8051151-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 23.03.2022; TJBA, Apelação nº 0500577-23.2018.8.05.0244, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047432-60.2020.8.05.0001 em que figuram como apelante SILAS ANTONIO DA CRUZ CERQUEIRA e outros e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239